Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. RECLAMAÇÕES INDEVIDAS. DIREITOS. PERSONALIDADE. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da plataforma digital por manter reclamações indevidas no perfil da apelada, mesmo após notificação formal de que as reclamações eram dirigidas a outra empresa, e condenou ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se um provedor de aplicações de internet pode, excepcionalmente, ser responsabilizado civilmente por manter comentários negativos publicados contra uma empresa a partir de reclamações de usuários contra outra empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O provedor de aplicações na internet, em regra, não é responsabilizado por atos de terceiros. Contudo, a plataforma digital responde civilmente pelos danos causados se: i) os conteúdos negativos publicados pelos usuários referem-se a empresa distinta; ii) o erro é motivado pela própria plataforma; e iii) ela omite-se em corrigi-lo após ser reiteradamente notificada sobre a falha.
4. A omissão reiterada configura falha sistêmica e afasta a incidência da cláusula de exclusão de responsabilidade prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet. A omissão atrai a responsabilidade do art. 927 do Código Civil, especialmente quando a atividade exercida impacta diretamente a reputação de terceiros.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de recurso que objetivasse a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A plataforma digital responde civilmente pelos danos causados se: 1) os conteúdos negativos publicados pelos usuários referem-se a empresa distinta; 2) o erro é motivado pela própria plataforma; e 3) ela omite-se em corrigi-lo após ser reiteradamente notificada sobre a falha”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, IV, V, IX, X; CC, arts. 186, 927, parágrafo único; Lei no 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: n/a.